Tribunal: TJES
Processo: 0000828-19.2020.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000828-19.2020.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: S. M. R. e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 0000828-19.2020.8.08.0059

APTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

A
PD
A
:
SOPHIA MARQUES RODRIGUES

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE. FALECIMENTO DA TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA ANTES DA LAVRATURA DO TOI. HERDEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. INCIDÊNCIA DO ART.98, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

I – Considerando que o débito oriundo do serviço de fornecimento de energia elétrica é de natureza pessoal, é parte legitima para
pretensão de anulação de TOI
, o consumidor com quem a
concessionária
possui relação jurídica ou, ainda que não o seja, o destinatário final do serviço.

II –
Caso dos autos em que registrada a unidade consumidora de energia elétrica em nome da falecida genitora da autora/apelada, que além de outro herdeiro, deixou bens a inventariar, sendo do seu espólio a
parte legitima para declarar a inexistência do débito.

III –
Apelada que também não demonstrou ser destinatária final dos serviços, porquanto,
além de seu
genitor afirma
r
ser responsável pelo pagamento
das faturas, há prova nos autos que, a época da lavratura do TOI e do consumo de energia a recuperar, o imóvel ou encontrava-se desabitado ou alugado para o Município de Fundão.

I
V – Recurso provido. Sentença reformada. Extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do art.485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sucumbência invertida. Incidência do art.98, §3º, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0000828-19.2020.8.08.0059

APTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

A
PD
A
:
SOPHIA MARQUES RODRIGUES

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de
apelação cível
interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
eis que i
nconformada com os termos da sentença de Id 6305374 que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por

SOPHIA MARQUES RODRIGUES
,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais

para:
1)
declarar a
busiva a cobrança dos débitos em discussão na demanda e, com efeito, o seu cancelamento definitivo; b) condenar a apelante a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Nas suas razões, em apertada síntese, (Id nº 5270408), sustenta a ilegitimidade passiva da apelada para pleitear os pedidos de nulidade do TOI e de danos morais, porquanto a instalação reclamada encontra-se em nome de MARIA IRIA MARQUES, motivo pelo qual inexiste vínculo contratual entre a Recorrente e a Concessionária Apelante.

Eminentes pares. Cinge-se a demanda a perquirir sobre
a validade da lavratura de um Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI pela concessionária apelada,
na data de 27/05/2019
, e o eventual dever de indenizar os
danos
morais
à apelada
.

Como é cediço, o débito oriundo do serviço de fornecimento de energia elétrica, assim como de água e esgoto, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza
propter rem
e, portanto, somente pode ser imputada àquele que efetivamente utilizou o serviço prestado.

Nesse sentido,

em se tratando de pretensão de anulação de TOI
, faz-se necessário comprovar que aquele que o pleiteia é, efetivamente, o consumidor com quem a
concessionária
possui relação jurídica ou, ainda que não o seja, o destinatário final do serviço, de modo a possuir interesse em discutir a legitimidade ou não do documento impugnado.

N
a espécie
, as alegações autorais
e
os documentos
encartados aos autos
demonstram que a autora/
apelada carece de legitimidade para o ajuizamento da demanda.

E
assim afirmo, porque, em primeiro, embora o registro da unidade consumidora em nome de sua falecida genitora, o TOI foi devidamente assinado pelo seu
pai (p.96)
, que
ainda se declarou como responsável pelo pagamento das faturas (p.101 e 107).

Não bastasse,
verifica-se da certidão de óbito juntada (
p.81
) que a falecida,
repiso, titular da unidade consumidora,
possuía
outro herdeiro além da apelada
,
bem como deixou
bens
a inventariar
, razão pela qual, necessariamente, a legitimidade para impugnar o documento que foi lavrado em seu nome seria de seu espólio.

Não se descura
,
entretanto
, que
despeito de não ser a
responsável pela
unidade consumidora
, poderia a autora ser considerada consumidora caso fosse a destinatária final do serviço ou provasse, ao menos, ser a responsável pelo pagamento das faturas, o que não ocorreu.

A apela
da
não informa na petição inicial ser a responsável pelo pagamento das contas de energia do imóvel, inexistindo, igualmente, qualquer comprovante nesse sentido. Além disso,
da petição inicial e dos documentos a ela anexad
os,
evidencia-se que, a época da lavratura do TOI
e
da recuperação do consumo, o imóvel
encontrava-se desabitado ou alugado ao Município de Fundão, porquanto o próprio genitor da autora, através do documento de p.109, informa
a celebração do contrato de locação e a recusa em receber as chaves do imóvel
, o que reforça a ausência de legitimidade ativa a apelada
.

Destarte, pelo coligido aos autos, conclui-se que
somente o espólio da falecida titular, ou, no mínimo, o responsável pelo pagamento das contas, é quem, de fato, possui legitimidade para discutir a relação jurídica existente junto à concessionária apela
nte,
haja vista ser possível considerá-los vítimas da eventual falha na prestação do serviço.

Do fundamentado, já se manifestou este Tribunal, inclusive por este órgão fracionário:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – TOI – OBRIGAÇÃO PESSOAL – RELAÇÃO CONTRATUAL – LAVRATURA E COBRANÇA EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA
. 1. A doutrina e a jurisprudência compreendem que a obrigação de pagar energia elétrica de determinado imóvel não consiste em obrigação propter rem, isto é, aquela que acompanha o imóvel. Trata-se, na realidade, de obrigação pessoal, constituída em face do titular da unidade consumidora, decorrente do contrato firmado com a concessionária de energia elétrica. 2. Por não ser obrigação propter rem, não há que se cogitar falar que novos proprietários ou possuidores passem a ser responsáveis por débitos outrora firmados, pois, como dito, na realidade se trata de obrigação pessoal. 3. Por o termo de ocorrência não ter sido lavrado em face do autor, esse não se revela como parte legítima para discuti-lo, já que não é sujeito da obrigação existente, ao menos não enquanto não houver alteração na titularidade da unidade. Inteligência do art. 18, do CPC. 4. Sequer é possível aferir se o autor foi o consumidor da energia elétrica no período de lavratura do TOI, pois, como narrado pelo próprio, o imóvel é alugado para fins comerciais. 5. Recurso provido. Sentença anulada. Ilegitimidade ativa reconhecida.

(Apelação Cível nº 5000434-94.2022.8.08.0013, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data: 07/Nov/2023)

CÍVEL – PRELIMINAR DE OFÍCIO – ILEGITIMIDADE ATIVA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE NO MEDIDOR – LAVRATURA DE TOI E COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITO – AÇÃO INTENTADA POR AUTOR QUE NÃO É TITULAR DO MEDIDOR – HERDEIRO DO TITULAR – IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO DO ESPÓLIO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – DESCABIMENTO APÓS O SANEAMENTO DO FEITO – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO – SENTENÇA REFORMADA PARA EXTINGUIR A LIDE NOS TERMOS DO ARTIGO 485, VI DO CPC.
1. Preliminar de ofício: ilegitimidade ativa - O art. 17 do Código de Processo Civil que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Em continuidade, o art. 18, caput, do mesmo Código, assevera que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. 2. Neste caso, ao analisar as provas constantes no processo, verifica-se que a despeito do autor afirmar que permanece com a titularidade do medidor vistoriado e objeto do T.O.I., os documentos demonstram que a titularidade daquele é de LUIZ ZINE DE FARIA. As contas de energia elétrica também se encontram em nome de LUIZ ZINE DE FARIA, bem como, os débitos referentes à recuperação de consumo foram lançados em nome de LUIZ ZINE DE FARIA (fl. 144). Ainda, o medidor que originou o débito questionado é o de nº 15904355, instalação 192528, referente ao endereço, Rua Bernardo Horta, 173, ap. 401, Santa Luzia, 29300-795, Guandu, Cachoeiro de Itapemirim, enquanto o autor informa residir na unidade 101 do mesmo endereço. 3. A relação entre consumidor e prestadora de serviços de energia elétrica é de caráter contratual, de modo que a legitimidade sobre as obrigações decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica é daquele que firmou contrato perante a concessionária, neste caso, LUIZ ZINE DE FARIA, em nome de quem a prestação e a fruição do serviço ocorrem, independentemente de ser esse sujeito mero locatário ou efetivo proprietário do imóvel. 4. Não obstante na petição ID 5133703, a Sra. Venina Fosse Faria informe o óbito do Sr. LUIZ ZINE DE FARIA, ocorrido em 18/01/2021, conforme Certidão de Óbito, a presente demanda fora proposta em 08/02/2021, de modo que, a legitimidade seria para sua propositura seria do ESPÓLIO DE LUIZ ZINE DE FARIA, o qual passou a existir no momento em ocorreu o falecimento com a existência de bens a inventariar, independente da abertura do inventário. O autor na condição de herdeiro do titular da conta de energia elétrica, não possui amparo jurídico para pleitear em nome próprio, direito pertencente ao espólio. 5. Não há como acolher o pedido de substituição do polo ativo efetivado no ID 5133703, pois, conforme determina o art. 264, parágrafo único, do CPC, após a citação, somente poderá haver alteração do pedido ou da causa de pedir mediante o consentimento do réu, não se permitindo qualquer modificação após o saneamento do processo, fase em que se encontra o feito em análise. 6. Reconhecida a ilegitimidade ativa de ofício. Sentença reformada para extinguir o processo, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Recurso de apelação prejudicado.
(Apelação Cível nº 0001424-16.2021.8.08.0011, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, data: 11/Oct/2023)

E ainda o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. LAVRATURA DE TOI. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE ATIVA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. 1. Cinge-se a controvérsia em verificar a legitimidade da autora para pleitear declaração de inexistência de débito em relação à TOI da residência de terceiro (seu pai), além de uma condenação por danos morais, face o corte do serviço .
2. Em análise aos autos, verifica-se que a sentença deve ser mantida, sendo certo que a autora é parte ilegítima para demandar ação declaratória de débito, cujo titular da dívida é terceira pessoa (pai da autora e destinatário final do serviço prestado). Isto é, pode-se verificar da própria narrativa da petição inicial que a Requerente não é a titular do direito uma vez que, quem residia no imóvel era o Sr. Jayme, seu falecido pai. 3. Dessa forma, o titular do serviço, ou, no mínimo, aquele responsável pelo pagamento das faturas, do período referente a lavratura do TOI, é a verdadeira vítima da falha na prestação do serviço e não a autora. 4. Nota-se que o fato do titular ser o genitor da autora não estende sua legitimidade para a demandante, sendo certo que deveria figurar no polo ativo o Sr. Jayme, ou seu espólio, tendo em vista a notícia de seu falecimento, ou ainda, em caso de ausência de inventário, todos os herdeiros do falecido
. 5. Além do mais, inexiste narrativa de qualquer situação traumática no plano moral, estando ausente qualquer ofensa à dignidade pessoal da Requerente. 6. Nesse contexto, com razão o sentenciante, pois não há pertinência subjetiva da Autora com a demanda, mostrando-se impositivo o reconhecimento de sua ilegitimidade ativa, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do artigo
485, inciso VI, do CPC
. 7. Precedentes deste Tribunal. Mantença do julgado. Fixação de honorários recursais, observado a gratuidade de justiça. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (
0010487-64.2018.8.19.0205
- APELAÇÃO. Des (a). WILSON DO NASCIMENTO REIS - Julgamento: 19/08/2021 - VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

Apelação cível. Consumidor. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais. Energia elétrica. Termo de ocorrência de irregularidade (TOI). Sentença de parcial procedência. Recurso exclusivo da ré visando à reforma total do julgado.
Evidenciada a ilegitimidade ativa do autor para a causa, que se reconhece de ofício por se tratar de matéria de ordem pública. TOI e faturas em nome de terceiro falecido, que, embora seja sua mãe, inexiste nos autos comprovação da transferência de titularidade do direito pleiteado em prol do autor, que, inclusive, afirma não residir na unidade consumidora. Assim, não se sabe nem mesmo a que título o autor teria a posse do imóvel. Ausente a condição de consumidor por equiparação, figura, que, outrossim, só é reconhecida no fato do serviço/acidente de consumo (art.
17, CDC
)
. Hipótese dos autos que é de vício do serviço. Precedentes jurisprudenciais. Extinção do feito sem julgamento do mérito, na forma do art.
485, VI, CPC/15
que se impõe. Recurso prejudicado. (0025493- 23.2018.8.19.0202 - APELAÇÃO. Des (a). MARIA DA GLORIA OLIVEIRA BANDEIRA DE MELLO - Julgamento: 20/08/2020 - VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL)

Assim, carece a autora de pertinência subjetiva para a pretensão aviada nesta demanda, motivo pelo qual é caso de reforma integral da sentença.

Por todo o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso, para reconhecer a ilegitimidade ativa da apelada e, com isso, reformar a sentença, para extinguir o processo sem resolução de mérito, na forma do art.485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
invertendo, com efeito, os ônus da sucumbência,
com a ressalva que litiga a autora sob o pálio da gratuidade da justiça, a incidir, com efeito, o art.98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).